Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739916-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ALIPIO SERRA NETO, REINALDO SILVA SERRA, MAGNO PASCOAL SILVA SERRA, FRANCISCO SERRA FILHO, AIRTON SILVA SERRA, IRENILDE BARBOSA SILVA, LARISSA SILVA SERRA APELADA: TEREZINHA DE JESUS DE LIMA CARDOSO DESPACHO 1. Apelação interposta por Alipio Serra Neto e Outros contra a sentença da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em cumprimento de sentença formulado contra Terezinha de Jesus Lima Cardoso, extinguiu o processo (CPC, art. 485, IV, 513 c/c 803, I). 2. Como consequência da sucumbência, os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida (ID no 26359831). 3. Os apelantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. Destacam que a sua situação financeira não sofreu modificação, o que justificaria a manutenção do benefício. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. Os documentos apresentados no processo são insuficientes, pois estão desatualizados. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO